Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AMEAÇA. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHOS POLICIAIS. PROVA PERICIAL. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA DEVIDAMENTE COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. QUANTIDADE DE PENA READEQUADA. AMEAÇA. PENA REDUZIDA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso dos autos, devendo ser mantida a condenação dos réus pelo crime de roubo circunstanciado.

2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade.

3. As provas dos autos, sobretudo, a palavra da vítima, os depoimentos testemunhais e a prova pericial, amparam a condenação de ambos os acusados pelo delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca e, de um deles, pelo delito de ameaça, não havendo falar na absolvição por insuficiência probatória ou, mesmo, na desclassificação da conduta de roubo circunstanciado para a conduta de roubo simples.

4. Inviável a exclusão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca, quando evidenciado nos autos, sobretudo, pelos depoimentos testemunhais e pela prova pericial, que foi utilizada faca para o exercício da violência no roubo praticado pelos acusados.

5. Devidamente fundamentada a análise negativa das circunstâncias judiciais, com base em elementos concretos dos autos, e fixada a pena em patamar mais favorável do que o parâmetro jurisprudencial majoritário, deve ser mantida a pena cominada a um dos réus. 5.1. Quanto ao outro réu, se o crime de roubo foi praticado em concurso de agentes, nas mesmas circunstâncias fáticas, procede-se à redução da quantidade de pena, para que seja mantida a devida congruência com a quantidade de aumento da pena-base, por cada circunstância judicial negativa, destinada ao corréu.

6. Recursos conhecidos. No mérito, desprovido para um réu e parcialmente provido para o outro.